Tribunal: TJBA
Processo: 8028833-08.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8028833-08.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARCIA RODRIGUES DE SANTA INES OLIVEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar execução individual de sentença coletiva, originada de Mandado de Segurança Coletivo julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, sob o fundamento de incompetência absoluta, com remessa ao juízo de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça detém competência originária para processar execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo de sua competência originária; (ii) estabelecer se a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício mesmo após o avanço da tramitação processual, sem que se configure preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR Não compete ao Tribunal de Justiça julgar execuções individuais de sentenças coletivas, ainda que estas tenham sido proferidas originariamente por seus órgãos, sendo a competência atribuída ao juízo de primeira instância, conforme precedentes do STF (Pet 6.076 QO) e do TJBA. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, não estando sujeita à preclusão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A decisão agravada já contemplou a modulação dos efeitos, preservando os atos decisórios praticados até decisão posterior do juízo competente. O agravo interno não se presta à rediscussão de entendimento consolidado e amplamente amparado em precedentes dos tribunais superiores e do próprio TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A competência para julgar execuções individuais de sentenças coletivas é do juízo de primeiro grau, ainda que a sentença tenha sido proferida pelo Tribunal de Justiça. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, não estando sujeita à preclusão. A modulação dos efeitos da decisão que reconhece incompetência absoluta é possível para resguardar os atos já praticados, até decisão do juízo competente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 1º e § 4º, 931, 934, 1.021; CF/1988, art. 125, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 6.076 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017, DJe 26.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.554.131/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.04.2022; TJBA, Agravo Interno na Petição Cível nº 8064619-79.2023.8.05.0000, Rel. Des. da Seção Cível de Direito Público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA